Tribunal: TJSP
Processo: 1025083-94.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Troca de motor do automóvel, por peça original e em concessionária autorizada – Desvalorização não comprovada – Demora na regularização da documentação que não pode ser atribuída às rés – Danos materiais não comprovados – Danos morais não configurados – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025083-
94.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DANIELA MARTIN ROVAI, são apelados NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS
LTDA e TÓKIO MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE
OFICINA LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025083-94.2019.8.26.0564 - V. 48149
2-gl

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
APELANTE(S): DANIELA MARTIN ROVAI
APELADO(S): TOKIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e NISSAN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
JUIZ (A): PATRICIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
VOTO No 48149
BEM MÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Troca de motor do
automóvel, por peça original e em concessionária
autorizada Desvalorização não comprovada Demora
na regularização da documentação que não pode ser
atribuída às rés
Danos materiais não comprovados
Danos morais não configurados Ação improcedente
Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 167/171,
integrada às fls. 176 por acolhimento de embargos de declaração, que
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais
fundada em bem móvel. A apelante alega fazer jus à íntegra dos seus
pedidos sustentando, em suma, que as apeladas não demonstraram a
preocupação em prestar serviços e fornecer os bens de acordo com os
princípios consumeristas, sendo que houve demora na resolução da falha e
respectiva substituição do motor, além do desencontro de informações para
a regularização documental (fls. 178/190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025083-94.2019.8.26.0564 - V. 48149
3-gl
O recurso foi processado e respondido (fls.
200/205; 206/217), tendo a coapelada Nissan suscitado violação ao art.
1.010, do CPC. Ainda, a apelante apresentou a guia DARE correspondente
ao recolhimento complementar de fls. 225, conforme determinado às fls.
226.
É o relatório.
O apelo deve ser conhecido, eis que a parte
apresentou fundamentos fático-jurídicos que efetivamente enfrentam a
sentença; trazendo, portanto, subsídios ao Tribunal para o seu julgamento,
nos termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
A apelante assevera que, aos 02/08/17, adquiriu
junto à coapelada Tokio o automóvel Nissan Kicks zero quilômetro, sendo
que, aos 29/04/19, entrou em contato com esta, informando-lhe da presença
de um ruído anormal no motor, tendo dado entrada na oficina da Tokio aos
06/05/19.
Alega que, no dia seguinte, técnico da oficina
pediu sua autorização para realizar a desmontagem do motor, tendo ela
anuído; sendo que, aos 21/05/19, foi-lhe informado que as peças de reparo
já haviam sido solicitadas à coapelada Nissan, pois seria necessária a
substituição do conjunto do motor, ao invés da simples reparação do
original; e, por não lhe darem prazo do término dos serviços, ofereceram-lhe
o serviço de carro reserva junto à fabricante, o qual não foi aceito, porque
ela teria que usar seu cartão de crédito pessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025083-94.2019.8.26.0564 - V. 48149
4-gl
Por conseguinte, afirma que o motor somente
chegou à oficina aos 14/06/19, tendo o conserto se efetivado aos 27/06/19;
sendo que, nesse ínterim, ligaram para ela requerendo a assinatura de
documentos relacionados à regularização e legalização da numeração do
novo motor junto à base de dados do Detran, além da declaração de
procedência do motor instalado. Porém, ela recusou a assinatura desses
documentos nos termos como lhe foram apresentados, de modo que
acabou fazendo por ela mesma a regularização administrativa, tendo o novo
documento do automóvel sido expedido somente aos 14/08/19.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de
que as apeladas lhe ressarcissem, a título de depreciação do veículo, a
quantia de R$28.500,00, além da quantia de R$5.600,00, pela locação de
um veículo pelo período em que não pôde utilizá-lo e, ainda, a soma de
R$250,00, para a regularização administrativa da documentação. Também,
pediu indenização por danos morais, pela demora tanto do conserto quanto
dos embaraços criados com a questão da regularização documental do
veículo.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda
foi julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 15% sobre o
valor da causa, a serem rateados entre os vencedores.
Com efeito, restou incontroverso que o automóvel
objeto da lide entrou na oficina da coapelada Tokio aos 06/05/19 (fls. 21),
devido a problema no motor (barulho anormal), sendo que o mesmo foi
efetivamente consertado aos 27/06/19 (fls. 26), tendo o motor original
substituto chegado à concessionária aos 14/06/19 (fls. 22); ou seja, o efetivo
conserto do automóvel foi superior ao prazo legal de 30 dias, previsto no art.
18, §1o, do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025083-94.2019.8.26.0564 - V. 48149
5-gl
E, embora tenha sido extrapolado o prazo
supramencionado, é certo que, para fins de abatimento proporcional do
preço, com base no art. 18, §1o, III, do CDC
hipótese indenizatória
expressamente pleiteada pela apelante na inicial (fls. 15) -, incumbia à
apelante apresentar ao menos provas concretas da alegada desvalorização.
Porém, ela assim não procedeu, salientando-se que uma mera 'Declaração
de entrada de veículo em consignação' - elaborada por um único
comerciante de automóveis, e sequer datada (fls. 43) -, não é documento
hábil a comprovar a pretensa desvalorização, mormente porque tal
declarante sequer levou em consideração que houve a substituição de um
motor por outro original, além de tal reparo ter sido realizado por uma
concessionária autorizada do fabricante.
Outrossim, os demais danos materiais pleiteados
(despesas com aluguel de automóvel e gastos com documentação para
regularização do motor fls. 15) são indevidos, porquanto tais despesas
não foram comprovadas. Aliás, cumpre ressaltar ser descabido o pedido
relacionado ao aluguel de um automóvel, vez que o serviço de carro reserva
graciosamente oferecido pelas apeladas foi recusado pela apelante, pelo
fundamento de que teria que se utilizar do seu cartão de crédito (fls. 03),
sendo certo que tal procedimento de garantia é comumente praticado pelas
locadoras de automóveis.
Ainda, da análise das conversas mantidas entre a
apelante e prepostos da coapelada Tokio, relacionadas à questão da
regularização documental do novo motor junto ao Detran (fls. 26/30), não se
notou qualquer imposição por parte da concessionária, mas sim um mero
dissenso quanto à documentação necessária para ser apresentada ao órgão
administrativo, suscitada pela própria apelante a qual, posteriormente, quis
fazê-lo por conta própria. Logo, o alegado atraso na regularização
documental não pode ser imputado às apeladas, não se verificando a
ocorrência de situação abusiva ou maliciosa praticada pelas apeladas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025083-94.2019.8.26.0564 - V. 48149
6-gl
Os danos morais não restaram configurados.
Pois, houve a efetiva solução de um problema ocorrido em componente
central do veículo (motor) em menos de dois meses, devendo tal prazo ser
considerado como razoável no caso concreto, uma vez que, para tal, houve
a desmontagem do motor para a aferição real do problema para,
consequentemente, haver a sua substituição, com a montagem/instalação
de um motor novo. Ainda, o alegado 'desencontro de informações para
regularização do veículo' (fls. 182) não passou de um mero aborrecimento, não
sendo passível de causar danos à esfera extrapatrimonial da apelante.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos patronos das
apeladas, para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado dado à causa (R$31.494,00), a ser rateado em partes iguais para
cada requerido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator